Tribunal: TJPA
Processo: 0001024-45.2001.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10930 - Município
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001024-45.2001.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: REVEMAR REVENDEDORA DE VEICULOS MARABA LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por empresa credora em ação monitória fundada em cheque prescrito emitido pela Câmara de Vereadores. O agravante alega nulidade da decisão por suposta surpresa processual, omissão quanto à necessidade de prova pericial e indevida inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa na decisão monocrática agravada;

(ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial e à análise de fundamentos relevantes apresentados nos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra amparo em entendimento consolidado do STJ, notadamente no Tema 564 e na Súmula 531, segundo os quais a ação monitória fundada em cheque prescrito independe de comprovação da causa debendi.

4. Não se verifica violação ao contraditório, pois não houve inovação decisória, tampouco alteração surpresa no ônus da prova.

5. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados não configura negativa de prestação jurisdicional quando a decisão encontra fundamento jurídico suficiente.

6. O réu, ora agravante, limitou-se a negar genericamente a dívida, sem apresentar elementos que justificassem a produção de prova pericial ou impugnassem tecnicamente a autenticidade do título.

7. As partes expressamente concordaram com o julgamento antecipado da lide, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

8. A decisão monocrática, ao reafirmar os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso, não inverteu indevidamente o ônus da prova, apenas atribuiu ao réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, conforme a regra geral do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, não há necessidade de comprovação da causa debendi, incumbindo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

2. A decisão que aplica jurisprudência consolidada do STJ não configura surpresa processual nem exige intimação prévia para manifestação sobre eventual redistribuição do ônus da prova.

3. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão apresenta fundamentação jurídica suficiente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 373, II, e 1.022; Lei nº 7.357/85, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 564; Súmula 531/STJ; EREsp 1.575.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04.11.2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 08.06.2016; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 03.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 24788888)
, de minha relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa
REVEMAR – Revendedora de Veículos Marabá Ltda.,
nos autos da Ação Monitória ajuizada para cobrança de cheque prescrito emitido pela Câmara de Vereadores de Parauapebas.

Em suas razões, o agravante sustenta, em preliminar, violação ao princípio do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC), sob o argumento de que houve inversão do ônus da prova na decisão monocrática sem que lhe fosse oportunizada manifestação prévia, uma vez que a sentença de primeiro grau havia reconhecido a ilegitimidade passiva do Município e atribuído ao autor da ação a incumbência de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Afirma que não houve intimação para manifestação antes da modificação do fundamento da decisão.

Aduz, ainda, negativa de prestação jurisdicional, em razão da não apreciação de questões essenciais apontadas nos embargos de declaração, como o pedido de produção de prova pericial para aferição da autenticidade do cheque, que teria sido impugnada pela Câmara de Vereadores, bem como a ausência de enfrentamento da alegação de erro de fato contido na decisão agravada, que presumiu reconhecida a assinatura no título.

Pontua que a decisão monocrática inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo do Município a comprovação de fato negativo (inexistência de relação jurídica), sem levar em conta que a parte autora, ao alegar prestação de serviços como causa debendi, deveria ter comprovado tal fato.

Argumenta que a sentença de primeiro grau deveria ser mantida, especialmente diante da ausência de instrução processual apta a esclarecer as circunstâncias da emissão do cheque prescrito.

Diante de tais fundamentos, requer a reconsideração da decisão agravada, com eventual juízo de retratação, a fim de declarar a nulidade da decisão monocrática e restabelecer, em sua integralidade, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Sem contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID nº 26824166.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De plano, e sem necessidade de maiores digressões, observo que não se vislumbram fundamentos jurídicos idôneos a justificar a reforma do decisum impugnado.

Explico.

A controvérsia consiste em apurar se a decisão monocrática agravada incorreu em vícios procedimentais e se deve ser reformada, ante a suposta omissão quanto à análise de questões relevantes relacionadas à validade do título executivo e à imprescindibilidade da produção de provas para o deslinde da controvérsia.

Pois bem.

Da análise dos autos, tenho que a alegada violação ao contraditório não se sustenta. A decisão recorrida não introduziu fundamento novo ou surpresa processual, mas aplicou expressamente entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no julgamento do Tema 564 e da Súmula 531, que reconhecem a possibilidade de ação monitória fundada em cheque prescrito, sem necessidade de comprovação da causa debendi, sendo, nesse caso, da parte ré ora agravante, o ônus de demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito alegado.

No tocante à suposta ausência de fundamentação, verifica-se que o decisum recorrido enfrentou, de forma expressa e técnica, os argumentos dos embargos de declaração, rechaçando, com base na jurisprudência consolidada.

Nessa linha, não se vislumbra a ocorrência dos vícios procedimentais alegados pelo agravante. Observa-se que os recorridos não apresentaram qualquer elemento probatório apto a demonstrar a existência de fraude ou de outros vícios capazes de macular a manifestação de vontade do emitente do título, de modo a justificar o acolhimento da pretensão de improcedência da ação monitória proposta pela agravada.

Ademais, conforme bem delineado na decisão recorrida, embora não se possa exigir da parte a prova de fato negativo, revela-se incabível a inversão do ônus da prova quando o emitente do cheque limita-se a sustentar a inexistência de relação jurídica com o portador da cártula, sem, contudo, alegar ou comprovar qualquer elemento indicativo de fraude, simulação ou coação que pudesse comprometer a validade do título.

Nesse sentido, colaciono:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. POSSIBILIDADE. (...)
2- O propósito recursal consiste em dizer se, em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, seria dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, não se admitindo, por conseguinte, exceção pessoal contra terceiros portadores do título que circulou.
3- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-fé.
4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico. Precedentes.
5- Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais. 7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese: ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título. 8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(EREsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Dessa forma, o voto ora impugnado não promoveu qualquer inversão indevida do ônus da prova, apenas reafirmou a regra processual segundo a qual incumbe ao réu agravante demonstrar fato impeditivo da pretensão monitória fundada em cheque prescrito. Para tanto, não se mostra suficiente a mera negativa genérica da dívida ou a simples alegação de dúvida quanto à autenticidade da assinatura aposta no título, especialmente quando não houve impugnação técnica específica nem demonstração concreta que justificasse a realização de prova pericial, a qual se revela impertinente diante da ausência de elementos mínimos que evidenciem a necessidade de sua produção.

Ressalte-se, por oportuno, que o próprio ente municipal, nos autos de origem, não contestou de forma expressa a obrigação assumida perante a parte agravada, limitando-se a impugnar o valor do débito apontado. Outrossim, conforme registrado na sentença proferida pelo juízo a quo, as partes manifestaram-se de maneira inequívoca pela dispensa de produção de provas (ID. 2306276 – pág. 1), motivo pelo qual não subsiste fundamento jurídico apto a amparar a irresignação apresentada no presente recurso.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia, como ocorrera no caso em tela.

Portanto, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Assim, a decisão recorrida revela-se juridicamente acertada, não merecendo reforma quanto aos pontos impugnados no presente agravo.

Ante o exposto,
conheço

do agravo interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática impugnada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025